Tribunal: STJ
Processo: 1023896-39.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133026 - SP
(2025/0494647-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN LUCIA INACIO
ADVOGADO
: RENAN GONCALVES ANTUNES - SP332729
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito
repetição do indébito e indenização por danos
c/c
morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 11.728,40.

3. A parte agravante defende ter impugnado especificamente todos
os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ea522f-288f-47ac-b218-251874af06a5

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
divergência não comprovada.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022; STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ea522f-288f-47ac-b218-251874af06a5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ea522f-288f-47ac-b218-251874af06a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133026 - SP
(2025/0494647-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN LUCIA INACIO
ADVOGADO
: RENAN GONCALVES ANTUNES - SP332729
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito
repetição do indébito e indenização por danos
c/c
morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 11.728,40.

3. A parte agravante defende ter impugnado especificamente todos
os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55216739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:49
Código de Controle do Documento: a31aece6-a736-4aaf-9089-d8f54783f89b

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
divergência não comprovada.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega erro material na decisão monocrática, porquanto
o recurso especial foi fundamentado exclusivamente na alínea do
III, da
a
art. 105,
CF.
Documento eletrônico VDA55216739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:49
Código de Controle do Documento: a31aece6-a736-4aaf-9089-d8f54783f89b

Sustenta que a menção à alínea no preâmbulo do especial foi mero erro
c
de digitação, afirma que exigir a impugnação de divergência viola a lógica e a
razoabilidade, visto que não houve dissídio, e invoca a primazia do julgamento de
mérito com base nos arts. 4o e 6o do CPC.
Aduz que não pretendia reexame de provas, mas revaloração jurídica,
defendendo o afastamento da Súmula n. 7 do STJ ao tratar do
II, do CPC
art. 429,
e do Tema 1.061 do STJ, bem como dos arts. 6o, III, e 52 do CDC.
Afirma ter impugnado, de forma específica, os fundamentos do acórdão
recorrido, apontando violação dos arts. 429, II, e 437 do CPC, dos arts. 6o, VIII, 39
e 51 do CDC, dos arts. 186 e 927 do CC, art. 5o, XXXV, da CF e
do CPC.
art. 80
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado para que seja provido o recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 413-417, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito e indenização por danos morais cujo valor da causa foi
fixado em R$ 11.728,40.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação dos
arts. 429, II, e 437 do CPC e dos arts. 6o, VIII, 39 e 51 do CDC, Súmula n. 7 do
STJ e divergência não comprovada.
Documento eletrônico VDA55216739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:49
Código de Controle do Documento: a31aece6-a736-4aaf-9089-d8f54783f89b

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a divergência não
comprovada.
Conforme exposto na decisão de fls. 399-400, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55216739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:49
Código de Controle do Documento: a31aece6-a736-4aaf-9089-d8f54783f89b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.133.026 / SP
Número Registro: 2025/0494647-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10238963920248260576
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMEN LUCIA INACIO
ADVOGADO : RENAN GONCALVES ANTUNES - SP332729
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARMEN LUCIA INACIO
ADVOGADO : RENAN GONCALVES ANTUNES - SP332729
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: c56fee75-e8c7-4743-94cc-868a4a9c8575

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: c56fee75-e8c7-4743-94cc-868a4a9c8575